Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013659-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 032.165.741-13 (PACIENTE), 1 vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), DANILO NASCIMENTO DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO SIMPLES
–

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA

– REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA CONDICIONADA À UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
DECRETO CONSTRITIVO QUE DEVE SER ANALISADO EM SUA TOTALIDADE E NÃO POR
CAPÍTULOS

–
MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
–

IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO ART.
387, § 1o, DO CPP QUE NÃO CONFIGURA CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

–
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo a linha intelectiva contida no voto condutor do HC n.o 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, as
decisões
judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por
capítulos
.

2.

Apresenta-se legítima a imposição de medida cautelar diversa da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída, mormente na hipótese em que permaneceu segregado durante toda instrução processual,
tornando viável e recomendável a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, consoante previsto no art.
387, § 1o, do CPP;
não havendo qualquer incompatibilidade com
a garantia constitucional da presunção de inocência, tampouco configuração de indevido cumprimento antecipado de pena.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO

DR. HELIO BRUNO CALDEIRA

PACIENTE:

WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
impor a medida cautelar de monitoramento eletrônico sem fundamentação idônea, bem como determinar a expedição de guia de execução provisória sem o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0000453-56.2018.811.0042, em que restou
condenado
pela prática do crime descrito no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, os subscritores esclarecem que o paciente foi sentenciado à
09 (nove) anos de reclusão
e,

em razão do período de prisão provisória, a autoridade judiciária de origem fixou o regime inicial
semiaberto
para o início de cumprimento de pena. Prosseguindo, relatam que, diante da fixação do regime intermediário, a magistrada revogou a constrição cautelar do beneficiário, condicionando sua liberdade à utilização de equipamento de monitoramento eletrônico e determinando a expedição de guia de execução provisória de cumprimento de pena.

Nessa ordem de ideias, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduzem que a
sentença penal condenatória, no que se refere à imposição do uso de tornozeleira eletrônica, é
carente de fundamentação
, pois a autoridade judiciária lastreou a necessidade da referida medida cautelar tão-somente na gravidade abstrata do crime, em evidente
afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
e ao
art. 387, §1o, do CPP.

Em reforço, ressaltam que a pena em regime semiaberto no Estado de Mato Grosso é cumprida no regime aberto harmonizado com a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico, de modo que a medida cautelar imposta pelo juízo de origem, associada a expedição de guia de execução provisória de pena,
configura execução provisória da pena e viola o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o. LVII da CF/88), em evidente desacordo com a previsão do art. 283 do CPP e com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de cassar o uso da tornozeleira eletrônica e a decisão que determinou a expedição da guia de execução provisória.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 134831691 ao ID 134836682.

O processo eletrônico foi distribuído por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1010652-81.2020.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
135099157) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 136208663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 136866667).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressaí da prova pré-constituída que no dia
08/11/2017
, por volta das
21h15min
, na Avenida General Ramiro de Noronha, bairro Duque de Caxias II, nesta capital,
WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA
, ora paciente, e
Guilherme Dias de Miranda
, em concurso com outros agentes ainda não identificados,
ceifaram a vida
de
Danilo Nascimento de Souza Campos
.

Segundo consta, meses antes do crime a ex-companheira de
Guilherme Dias de Miranda
,
Ane Lise Hovoruski
, manteve relacionamento amoroso extraconjugal com a vítima, que era instrutor na academia
Smart Fit Goiabeiras
, frequentada por
Ane Lise
.

Ao tomar conhecimento da infidelidade, o corréu resolveu se vingar do ofendido, ao passo que arregimentou
WALLYSSON
e outros indivíduos não identificados para a execução do crime planejando e organizando todos os detalhes da empreitada espúria.

Assim, de acordo com o
Parquet
, no dia dos fatos os acusados e os demais agentes criminosos armaram uma emboscada para que
Danilo
fosse surpreendido com os disparos de arma de fogo, fazendo com que uma pessoa não identificada efetuasse ligações dissimuladas para o celular dele, induzindo-o a se dirigir e estacionar seu veículo no local onde o crime seria executado.

Na sequência, conforme aduz a acusação,
Guilherme Dias de Miranda
em seu veículo
Honda Civic
e
WALLYSSON
, em uma motocicleta, em companhia de outro sujeito não identificado, mantiveram vigilância sobre a vítima, desde a saída do seu ambiente de trabalho até o local da execução do crime, ao mesmo tempo em que se comunicavam para que estivessem presentes no mesmo lugar e no exato momento em que a vítima estacionasse seu automóvel.

Dessa forma, enquanto
o corréu
acompanhava a ação deslocando-se em seu veículo,
o
beneficiário deste
writ
, com o auxílio de agente não identificado, que pilotava a motocicleta utilizada no crime, surpreendeu o ofendido no momento em que desembarcava de seu automóvel, e desferiu os disparos de arma de fogo que deram causa à sua morte.

Constata-se, ainda, que o paciente se evadiu do distrito da culpa após a consumação do delito, ao passo que o mandado de prisão em seu desfavor foi cumprido em outro Estado da Federação, cerca de 03 (três) meses após os fatos.

À vista disso, o paciente e o corréu foram denunciados e, ao final do rito do Tribunal do Júri,
WALISSON
MAGNO DE ALMEIDA SANTANA
restou
condenado
pela prática do delito previsto
no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em razão da operação da detração do período de prisão provisória. No édito condenatório, a autoridade judiciária r
evogou a prisão preventiva
do paciente, condicionando a liberdade à utilização de equipamento de monitoração eletrônica.

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente do aludido édito condenatório,
in verbis
:

“(...)
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO WALLISON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA:

Conforme acima consignado, o Conselho de Sentença entendeu por bem afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Em decorrência, bem como diante da detração penal antecipada, Wallisson foi condenado à pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prisão é compatível com o regime semiaberto, mas desde que a pena seja cumprida em estabelecimento adequado ao reportado regime.

Como é público e notório, no Estado de Mato Grosso não há Colônia Penal Agrícola ou Industrial, ou, ainda, outro tipo de estabelecimento penal adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Em decorrência, a prisão tem sido substituída por outras medidas, como o monitoramento com o uso de tornozeleiras eletrônicas, concessão de prisão domiciliar, trabalho externo com pernoite em albergue, etc.

Logo, a segregação do réu em presídio comum, neste momento é passível de configuração de constrangimento ilegal, notadamente porque é primário e não registra antecedentes criminais.

Em apoio, eis o julgado:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME SEMIABERTO EM CARÁTER DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – DESATENÇÃO ÀS FINALIDADES DA SANÇÃO – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR - INÉRCIA DO ESTADO EM PROVER LOCAIS ADEQUADOS PARA CUMPRIMENTO DE SANÇÕES PENAIS PARA TODOS OS TIPOS DE REGIMES PREVISTOS LEGALMENTE – DECISÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO DO AGRAVO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ante a omissão estatal em fornecer um local adequado para cumprimentos de penas em regime semiaberto, deve-se decidir da maneira que for mais benéfica ao reeducando, uma vez que este não pode ser punido pela precariedade estatal.
Determinar que o reeducando cumpra sua reprimenda em anexo prisional, local que não cumpre os requisitos básicos estabelecidos pela LEP, seria um verdadeiro constrangimento ilegal
.
A mais adequada aplicação dos princípios de Direito Penal e de Direito Processual Penal recomenda que, em tais hipóteses, deve o preso ser transferido para o regime aberto, pois o condenado não pode pagar pela omissão dos poderes públicos.
(TJ/MT, AgExPe 27754/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 03/06/2014).

Por tais razões,
revogo o decreto de prisão preventiva do acusado Wallisson Magno de Almeida Santana
.

Ante a gravidade do crime e o regime prisional ora imposto, condiciono a liberdade do acusado ao cumprimento da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IX, do CPP, consistente na monitoração eletrônica, com as seguintes advertências; não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique, sob pena de ressarcimento ao erário
.

Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar o Juízo competente.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor, colocando-o em liberdade se por outro motivo não tiver que permanecer preso, devendo o acusado comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico para a colocação da tornozeleira eletrônica, no prazo 24 horas. (...)”
(ID
134836682 – págs. 18/19)

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a imposição
da medida de monitoração eletrônica ora vergastada lastreia-se na gravidade abstrata do delito, argumento genérico e inidôneo, que além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência
configura indevida execução provisória da pena.

Feito esse breve resumo fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
NÃO merece acolhimento
.

De proêmio, considero imprescindível destacar que, como venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que
toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz
, cuja interpretação deve ser realizada
em sua íntegra e não por capítulos
.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta da medida cautelar, deve-se analisar
o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito
, descritos na totalidade do pronunciamento judicial, e não somente no trecho da decisão que tratou do
status libertatis
do paciente. Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se do édito condenatório combatido que a d. magistrada sentenciante fundamentou a necessidade da monitoração eletrônica na
gravidade do delito
, persistindo a necessidade de
garantir a ordem pública
.

Com efeito, analisando detidamente o pronunciamento judicial objurgado, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora destacou a gravidade concreta do delito
a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida - que, ao que tudo indica, foi cometido de forma premeditada, detalhadamente planejada e em concurso de agentes; circunstâncias que demonstram a gravidade exacerbada do delito e a frieza do paciente, que
agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada a conduta ilícita.

Nessa toada, por existirem elementos indicando que o fato imputado possui desvalor superior àquele previsto abstratamente ao delito, não restam dúvidas de que a imposição da medida cautelar se apresenta como medida acertada para o resguardo de todo o corpo social.
A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado nesse sentido, veja-se:

A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a medida cautelar de monitoração eletrônica, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

De outra banda, quanto ao suposto cumprimento antecipado de pena, consigno que
a referida tese defensiva não merece guarida
.

De fato, não se ignora o entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nas quais fora reconhecida a constitucionalidade do art. 283, do CPP, que assegura a
vedação ao cumprimento antecipado da pena
quando dispõe que
“ninguém poderá ser preso
senão
em
flagrante delito
ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva
”.

Contudo, é de se dizer que é
plenamente possível a imposição de medida cautelar diversa da prisão ao réu na sentença condenatória
, já que tal providência é
expressamente prevista e permitida pelo artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal
, não configurando, portanto, o aventado cumprimento antecipado da pena, a propósito:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória (...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta

Ademais, na sentença condenatória, diferentemente do que acontece por ocasião de um decreto preventivo expedido na fase investigativa ou durante o curso da instrução, o magistrado decide em um juízo de cognição exauriente, de modo que,
estando presentes os requisitos da cautelar alternativa, a autoridade judiciária não só pode, como deve impor medida menos gravosa que o cárcere, desde que o faça de forma fundamentada,
mormente na hipótese em que o paciente havia permanecido segregado durante toda a instrução processual
.

Sendo assim, devidamente demonstrada a manutenção dos requisitos que inicialmente ensejaram a constrição cautelar do paciente, não há óbice a revogação da prisão preventiva condicionada a utilização de equipamento de monitoração eletrônica, notadamente na hipótese em que a autoridade judiciária determinou a expedição de guia provisória de cumprimento de pena; de modo que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, o lapso temporal de cumprimento das medidas poderá ser computado para a obtenção de eventuais benefícios executórios.

Por consequência,
inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022